Tribunal: TJES
Processo: 5006357-72.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006357-72.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: OSVALDO SOUZA PRESSUTI JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E FURTO QUALIFICADO
.

ABSOLVIÇÃO.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS POSSIBILIDADES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DEBATIDA N
O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 621, DO CPP.
NÃO CONHECIMENTO.

1. A revisão criminal não deve ser utilizada como nova espécie de recurso, somente sendo cabível a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado quando a parte demonstrar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Revisão criminal não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006357-72.2024.8.08.0000

REQUERENTE: OSVALDO SOUZA PRESSUTI JUNIOR

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, o requerente pretende a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal de nº 0006655-20.2015.8.08.0048.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada uma das hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi apresentada em razão do inconformismo do requerente com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da matéria.

Ressalta-se que à época, a defesa interpôs recurso de apelação, na qual foi devidamente analisada o pleito de novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, por entender que a decisão proferida fora manifestamente contrária à prova dos autos, bem como foi revisada a dosimetria da pena.

Senão vejamos o Acórdão:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO – 1. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - INOCORRÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - 2. DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO POR MOTIVO TORPE E DE INOPINO - 3. REFORMA DA PENA-BASE - INVIABILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - 4. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Pela produção probatória coligida, conclui-se que a condenação dos recorrentes procedida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo no acervo probatório produzido, devendo ser mantida a decisão atacada, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, valendo-se das provas existentes nos autos.

2. Ficou demonstrado que o fato típico ocorreu de inopino, sem qualquer chance de defesa para a vítima, em razão de desentendimentos relativos ao comércio de entorpecentes. Assim, não há contrariedade da decisão soberana emanada pelo Tribunal do Júri de acolhimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que tornou impossível a defesa da vítima.

3.
A Juíza a quo verificou corretamente quando da análise das demais circunstâncias judiciais para a fixação do quantum de pena-base, eis que nem todas são favoráveis aos apelantes, o que justifica não terem sido aplicadas no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável aos acusados servirá como um índice preciso para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.

4.
Recursos improvidos.

Em relação ao pedido de absolvição do furto, extraio o seguinte trecho do voto do recurso de apelação criminal:

[...] Quanto ao pedido de absolvição pela prática do crime de furto, diante das palavras da testemunha ocular dos fatos, não há qualquer dúvida sobre a subtração:

“
(...) que se recorda apenas que um dos rapazes saiu carregando o capacete rosa (...)” (Letícia Messias Aguiar, companheira da vítima, ouvida em Juízo, fls. 227/229)

Diante disso, havendo prova da prática de tal delito, entendo que correta a sentença condenatória também neste ponto, devendo ser mantida a decisão do Júri Popular. [...]

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não se deve desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Dessa forma, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira “nova” apelação, uma terceira via recursal, com vistas a rediscutir matéria já analisada, sem apresentar fatos novos capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração do feito, visando à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.
Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. No caso, evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da dosimetria da pena, como se uma segunda apelação fosse.
(...) 2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Criminal, 100210053292, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

Por tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
do pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para não conhecer o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.